Tribunal: TJMT
Processo: 1016583-89.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016583-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), UEDER JOAO BORGES DE SOUZA - CPF: 979.295.061-34 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA. INVALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, deferiu a medida liminar com base em notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial que não especifica as parcelas vencidas e demais informações que permitam a identificação clara do débito é válida para constituir o devedor em mora, requisito indispensável para a busca e apreensão.

III. Razões de decidir:

3. A prévia constituição em mora do devedor é pressuposto essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. Embora a Súmula 245 do STJ dispense a indicação do valor do débito e o Tema Repetitivo 1132 do mesmo Tribunal admita o mero envio da notificação ao endereço contratual, tais orientações não permitem que o ato seja completamente genérico.

5. A notificação deve conter elementos mínimos que possibilitem ao devedor a identificação precisa da obrigação exigida, como as parcelas em atraso, a fim de viabilizar o exercício do direito à purgação da mora e garantir a observância ao princípio da boa-fé objetiva.

6. Uma notificação que se limita a informar sobre “dívidas inadimplentes” relativas a um contrato, sem qualquer detalhamento, é ineficaz para constituir validamente a mora, vício que pode ser reconhecido de ofício pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido para revogar a decisão agravada e indeferir a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
“A notificação extrajudicial para a constituição em mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, ainda que dispensada a indicação do valor do débito (Súmula 245/STJ) e a prova do recebimento pessoal (Tema Repetitivo 1132/STJ), deve conter a especificação mínima das parcelas inadimplidas, sob pena de invalidade por ser genérica e impedir o efetivo exercício do direito de purgação da mora.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; STJ, Tema Repetitivo 1132; STJ, EDcl no REsp 1.203.163/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UEDER JOAO BORGES DE SOUZA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
, registrada sob o nº
1003249-07.2024.8.11.0005
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO SICREDI OURO VERDE MT
.

Na petição inicial (
ID. 176740358
), a parte autora expôs que celebrou Cédula de Crédito Bancário com o réu, no valor de R$ 53.119,00, a ser pago em 60 parcelas, garantida por alienação fiduciária do veículo Volkswagen Voyage, placa QCA-7451. Aduziu que o réu deixou de pagar as parcelas a partir da de nº 10, vencida em 29/07/2023, o que resultou no vencimento antecipado do contrato e em um débito de R$ 75.260,91. Sustentou a regular constituição em mora do devedor, com base no Decreto-Lei nº 911/69 e no Tema Repetitivo 1132 do STJ, que considera suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço do contrato. Postulou, em caráter liminar, a busca e apreensão do veículo e, ao final, a consolidação da propriedade e posse plena do bem.

A decisão (
ID. 177264577
), proferida na Ação de Busca e Apreensão, fundamentou-se na demonstração do vínculo jurídico entre as partes e na comprovação da mora do devedor, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Com base no art. 3º do mesmo diploma legal, o dispositivo deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, determinando a citação do réu para apresentar resposta e a intimação para purgar a mora mediante o pagamento da integralidade da dívida.

A parte agravante interpôs recurso (
ID. 288573881
), alegando a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial é genérica, não especificando as parcelas vencidas, valores, datas, nem as consequências jurídicas do não pagamento, o que inviabilizaria o exercício do contraditório. Sustentou, ainda, a ocorrência de comportamento contraditório por parte da instituição financeira, que teria iniciado tratativas de negociação do débito, gerando a expectativa de manutenção do contrato, e a consequente carência de ação por ausência de interesse processual. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a ordem de busca e apreensão.

Em decisão liminar (
ID. 291633359
), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Nas Contrarrazões (
ID. 297663352
), a parte agravada defendeu a validade da constituição em mora, afirmando que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, em conformidade com o Tema Repetitivo 1132 do STJ, sendo o inadimplemento suficiente para o vencimento antecipado da dívida e a busca e apreensão do bem. Aduziu que não houve negociação em curso, mas apenas a exigência do pagamento integral do débito, e que a agravante não demonstrou a probabilidade do seu direito para a concessão da tutela recursal. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte agravante busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu liminar para busca e apreensão do veículo Volkswagen Voyage, placa QCA-7451, garantido por alienação fiduciária.

Alega a parte agravante que a notificação extrajudicial utilizada para constituição em mora é genérica, não especificando parcelas vencidas, valores devidos ou datas de vencimento, razão pela qual não teria aptidão para configurar validamente a mora. Sustenta ainda que houve negociações entre as partes, caracterizando comportamento contraditório da instituição financeira.

Já a parte agravada defende que a notificação é válida com fundamento no Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a prova de recebimento da notificação enviada ao endereço contratual, sendo suficiente para constituir a mora e autorizar a busca e apreensão.

Pois bem.
O recurso comporta provimento
.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária possui como pressuposto essencial a prévia constituição em mora do devedor fiduciante, conforme estabelece o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Nesse sentido, é consolidado o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
(Súmula 72 do STJ). Essa exigência decorre da própria natureza do instituto, que visa assegurar ao devedor a oportunidade de purgar a mora mediante pagamento da integralidade da dívida, nos termos do artigo 3º, §2º, do mesmo diploma legal.

Outrossim, o entendimento consolidado na Súmula 245 do STJ estabelece que
"A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito"
. Ademais, o recente Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Entretanto, a dispensa da indicação do valor do débito e da prova de recebimento da notificação não significa que esta possa ser completamente genérica, desprovida de elementos mínimos que permitam ao devedor identificar com clareza o objeto da cobrança. A notificação extrajudicial deve conter informações suficientes para que o devedor possa conhecer precisamente qual obrigação está sendo exigida, quais as parcelas em aberto, possibilitando-lhe o exercício do direito de purgação da mora ou a verificação da regularidade da cobrança.

No presente caso, analisando-se detidamente a notificação extrajudicial acostada aos autos, verifica-se que o documento se limita a mencionar genericamente “dívidas inadimplentes”, referente a Cédulas de Crédito Bancário de Nº C216320743, solicitando o comparecimento do devedor à agência "no prazo máximo de até 3 (três) dias" para "regularizar sua situação perante a Cooperativa". O documento não especifica quais parcelas se encontram vencidas, as respectivas datas de vencimento, nem tampouco esclarece qual o prazo para purgação da mora, limitando-se a advertir sobre a possibilidade de "medidas judiciais cabíveis ao caso em espécie".

Tal genericidade compromete substancialmente a eficácia da notificação para fins de constituição em mora. Com efeito, a jurisprudência dos diversos tribunais pátrios tem reconhecido que, embora dispensada a indicação do valor específico do débito, a notificação deve permitir ao devedor identificar claramente o objeto da cobrança. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que
"A notificação extrajudicial enviada ao devedor não atingiu sua finalidade em razão de ser completamente genérica, não sendo eficaz para constituir em mora a devedora. Conquanto dispensável a indicação do valor do débito, era imprescindível que a notificação indicasse quais parcelas em atraso estavam sendo objeto da constituição em mora, de modo a viabilizar o pagamento pelo devedor"
(AC 1009386-95.2020.8.26.0047, Rel. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 02/06/2021).

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que
"A comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão. Ainda que a notificação extrajudicial dispense a indicação do valor do débito, a teor da Súmula 245 do STJ, deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcelas estão supostamente inadimplida(s), no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados. Notificação genérica. Mora não comprovada"
(AI 1022892-97.2023.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024).

Do mesmo modo, o Tribunal de Justiça do Amazonas reconheceu que
"Notificação extrajudicial que dispensa a indicação do valor do débito (Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça), mas que deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de quais parcelas estão supostamente inadimplidas, no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados. Notificação genérica que atenta contra o princípio da boa-fé contratual, não sendo eficaz para constituir em mora o devedor"
(Apelação Cível 0919096-19.2022.8.04.0001, Rel. Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Primeira Câmara Cível, j. 19/07/2024).

Cumpre esclarecer que o Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha estabelecido a desnecessidade de comprovação do recebimento da notificação enviada ao endereço contratual, não dispensou a exigência de que o documento contenha elementos mínimos para individualização do débito objeto da cobrança. A orientação jurisprudencial visa facilitar a constituição em mora dispensando formalidades excessivas quanto à prova de recebimento, mas não autoriza notificações completamente vagas que impeçam o devedor de conhecer com precisão a obrigação exigida.

Nessa perspectiva, a interpretação sistemática dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça revela que a dispensa de certas formalidades (valor específico do débito e prova de recebimento) não elimina a necessidade de especificação mínima das parcelas inadimplidas. Tal entendimento harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, assegurando ao devedor conhecimento adequado da prestação exigida e preservando-lhe a possibilidade efetiva de purgação da mora.

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que
"Na ação de busca e apreensão a comprovação da mora pode ser analisada de ofício"
(EDcl no REsp 1203163/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJE 06/09/2013), razão pela qual se impõe o reconhecimento da invalidade da constituição em mora quando a notificação extrajudicial não atende aos requisitos mínimos de especificação do débito.

Nesse contexto, considerando que a notificação extrajudicial juntada aos autos é manifestamente genérica, não permitindo ao devedor identificar com precisão quais parcelas se encontram inadimplidas, suas respectivas datas de vencimento e o prazo para purgação da mora, conclui-se pela ausência de constituição válida em mora, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Por conseguinte, verifico que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que deferiu liminar de busca e apreensão com base em notificação extrajudicial que não atende aos requisitos mínimos para constituição válida da mora do devedor fiduciante. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, embora dispense certas formalidades, exige que a notificação contenha elementos suficientes para individualização do débito, permitindo ao devedor o exercício adequado de seus direitos, inclusive a purgação da mora.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para revogar a decisão agravada, indeferindo a liminar de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora, cabendo ao magistrado de piso, após apreciar as demais questões trazidas pelas partes, decidir o desfecho da ação de origem, com a fixação do adequado ônus sucumbencial.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025